Tribunal: TJMT
Processo: 1001400-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001400-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALDENORA SIBILIS DE BARROS - CPF: 922.681.371-04 (APELANTE), DANIEL FERNANDO NARDON - CPF: 785.239.071-49 (ADVOGADO), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), RAQUEL NARDAO - CPF: 030.821.151-01 (ADVOGADO), BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CNPJ: 31.895.683/0001-16 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1001400-86.2024.8.11.0041 – Capital.

Apelante:
Aldenora Sibilis de Barros.

Apelado:
Banco Industrial do Brasil S.A.

EMENTA

AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quanto aos juros remuneratórios, é considerada abusiva a taxa quando fixada acima de uma vez e meia (50%) da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

Não há que se falar em abusividade na taxa de juros pactuada no contrato, pois foram fixados em harmonia com a taxa de prevista para a operação de crédito em discussão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1001400-86.2024.8.11.0041 – Capital.

Apelante:
Aldenora Sibilis de Barros.

Apelado:
Banco Industrial do Brasil S.A.

EMENTA

AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quanto aos juros remuneratórios, é considerada abusiva a taxa quando fixada acima de uma vez e meia (50%) da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

Não há que se falar em abusividade na taxa de juros pactuada no contrato, pois foram fixados em harmonia com a taxa de prevista para a operação de crédito em discussão.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1001400-86.2024.8.11.0041 – Capital.

Apelante:
Aldenora Sibilis de Barros.

Apelado:
Banco Industrial do Brasil S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Aldenora Sibilis de Barro ajuizou ação revisional de contrato em desfavor do Banco Industrial S.A., aduzindo que firmou com a instituição bancária empréstimo consignado (no 547541200), entretanto o contrato possui cláusulas com juros excessivos. Requerendo, em razão de disso, a revisão das cláusulas contratuais, com a consequente adequação da taxa de juros para 1,26% ao mês e 16,21% ao ano, com a repetição em dobro dos valores cobrado a maior.

Após o regular trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, deixando de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (id. 210668933).

Inconformada, a apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando abusividade quanto aos juros remuneratórios, com a condenação da instituição bancária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar a aplicação do CDC ao caso,

é entendimento cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contrato de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12).

No ponto, quanto aos juros remuneratórios, é considerada abusiva a taxa quando fixada acima de uma vez e meia (50%) da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Veja:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

A cobrança de encargos reconhecidos em juízo como abusivos não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização” .
(RAC

1001127-48.2022.8.11.0051,

4a Câm. Dir. Privado. Des. Serly Marcondes Alves, J. 01.11.23 – negritei).

Quanto ao questionamento da cobrança dos encargos remuneratórios, notadamente no período de normalidade do contrato. Destarte, não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros remuneratórios.

Assim é que, ao que se evidencia do contrato sub judice, os juros remuneratórios foram pactuados em 1,86% ao mês e 25,16% ao ano. Confira (id. 210668929 – pág.01):

Nesse contexto, não há que se falar em abusividade na taxa de juros pactuada no contrato, pois foram fixados em harmonia com a taxa de prevista para a operação de crédito em discussão.

Deveras, a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, não supera o importe de uma vez meia da taxa divulgada pelo BACEN para o tipo específico de contrato à época da celebração, qual seja, 1,53% ao mês e 19,98% ao ano, conforme dados do Banco Central do Brasil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está escorreita, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024